Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual por vício oculto c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada, julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento, bem como de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizado vício oculto no veículo adquirido, apto a ensejar a rescisão contratual e devolução de valores; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço ou omissão dos réus capaz de gerar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes se enquadra como de consumo, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC depende da verossimilhança das alegações, a qual não se configurou, pois os apelantes não produziram prova suficiente do vício oculto.
5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito cabe ao autor (CPC, art. 373, I), e não houve comprovação técnica de que os defeitos alegados eram preexistentes e ocultos, distintos do desgaste natural ou de falhas de manutenção.
6. O check list assinado pela parte autora no ato da compra atestou que níveis de água, óleo e equipamentos estavam regulares, enfraquecendo a tese de defeito oculto pela falta de água.
7. A loja ofereceu vistoria e análise dos alegados vícios existentes no veículo, mas os compradores recusaram-se a apresentá-lo, afastando a incidência do art. 18, §1o, do CDC.
8. Não demonstrada ilicitude ou conduta culposa dos réus, inexiste fundamento para indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, exige verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência dos consumidores, circunstâncias ausentes no caso dos autos."; "2. Nas relações de consumo, negada a inversão do ônus da prova, o ônus de provar a existência de vício oculto no veículo adquirido recai sobre o consumidor (CPC, art. 373, I)."; "3. Desgaste natural de veículo usado não configura vício oculto, salvo prova técnica em contrário."; "4. Não demonstrada conduta ilícita do fornecedor, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.".
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 18, § 1o; CPC, arts. 1.010, 1.013, 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966280, Apelação Cível no 0753070-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 28.02.2025.